Tribunal: TJBA
Processo: 0033880-53.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033880-53.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Weber Pereira de Magalhaes e outros (3) Advogado(s): ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURANÇA PÚBLICA. FALECIMENTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO DENTRO DE UM BAR NESTA CAPITAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE POLICIAMENTO NO LOCAL. ESPAÇO PRIVADO. CRIME COMETIDO POR TERCEIROS. IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA GENÉRICA DO DEVER DE O ESTADO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ADMINISTRADOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDILENE PEREIRA e outros, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, no bojo da Ação de Indenização por danos morais e materiais movida em face do ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID. 51655989). 2. Inicialmente, mantenho a gratuidade da justiça deferida à autora no primeiro grau de jurisdição diante da inexistência de quaisquer documentos que indiquem a alteração da sua situação econômica nos presentes autos. 3. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve responsabilidade civil do Estado da Bahia pela falha na segurança pública no dia em que o de cujus, marido e genitor dos recorrentes foi morto a tiros dentro de um bar nesta capital. 4. Trata-se a ação dos supostos danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do óbito do então marido e genitor dos recorrentes no dia 07.06.2008, após ser atingido por um projétil de arma de fogo, quando estava no interior de um bar localizado no bairro de São Cristóvão, comemorando a sua contratação em um novo emprego. 5. A discussão central dos autos é a possibilidade de oposição, por parte do Estado, das causas excludentes e atenuantes da responsabilidade civil, especialmente a alegação de culpa de terceiros, bem como do rompimento de nexo causal. 6. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes: “Art. 37. (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 7. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância dos seguintes requisitos, quais sejam: a) existência do dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 8. Contudo, muito debate se produziu acerca da responsabilidade estatal por omissão, qual seja, aquelas que, se cumpridas pelo agente público no tempo e modo adequados, poderiam alegadamente impedir o dano causado ao particular. 9. Na petição inicial, os autores sustentam a responsabilidade civil do Estado da Bahia pela falha na segurança pública em razão do homicídio ocorrido dentro de um bar nesta capital. 10. Pois bem, a responsabilização do Estado somente ocorre quando há a ação ou omissão concreta e específica do Poder Público, e não haja nenhuma causa excludente da responsabilidade. 11. No caso em espécie, a falha genérica do ente estatal em garantir a adequada segurança pública a toda população, não autoriza responsabilização do Poder Público, mormente porque, no caso dos autos, o dano foi causado por terceiro, o que descaracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos apelantes e a prestação do serviço de segurança pública. 12. Assim, no âmbito de responsabilidade civil, não há como imputar ao Estado a responsabilidade pelo fato ocorrido, sob pena de se aplicar a teoria do risco integral, em que qualquer vítima de delito poderia mover ação indenizatória contra o Estado. 13. Ademais, observa-se que o delito ocorreu dentro de um bar, ou seja, no interior de um estabelecimento comercial, assim não se afigura razoável responsabilizar o ente Estatal por falha na segurança pública de um delito ocorrido em um imóvel particular. 14. Desta forma, verifica-se, no caso dos autos, excludente de responsabilidade do Estado, porquanto o fato de terceiro descaracteriza o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no serviço público prestado, não se reconhecendo o dever de indenizar. 15. Ademais, inexiste qualquer prova na falha da prestação de segurança pública pelo estado no dia do evento danoso. 16. Diante disso, mostra-se correto o entendimento delineado pelo Juízo de origem, não cabendo reforma a sentença combatida. 17. Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para em 15 % sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0033880-53.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes EDILENE PEREIRA e OUTROS e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR31